Tribunal: TJPA
Processo: 0808965-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808965-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO CUSTODIO DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. ART. 387, §1º, DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO DESDE 2013 SEM CAUSAR QUALQUER EMBARAÇO. PACIENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE ARGUMENTOS CONTEMPORÂNEOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA QUE SE IMPÕE. ILEGALIDADE PATENTE.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

- Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima I.M.S.P., com 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos, sua enteada, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com a menor em casa. No mesmo ato, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva.

- V
islumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva,

eis que os argumentos lançados para apoiar a medida extrema se revelam inservíveis.

- De fato, o paciente respondeu ao processo em liberdade desde 2013, quando os fatos teriam ocorrido, não trazendo a magistrada, ao prolatar a sentença, em 25/03/2019, nenhum fato novo que respaldasse o decreto preventivo, não havendo notícias de que tenha coagido testemunhas ou tentado se furtar à aplicação da lei penal desde o ocorrido até hoje. Ao reverso, é primário e responde somente a este processo criminal, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e SEEU.

- Dessa forma, percebe-se que inexiste nos autos qualquer fato novo capaz de justificar a decretação da medida extrema depois de transcorrido vasto lapso temporal desde a suposta prática do crime em tela. Verifico que não há informações de fatos ocorridos durante o processo que indiquem que a manutenção da liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

- Com efeito, a jurisprudência do STJ, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o STF tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas. (STF, HC 127.186, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 31.7.2015).

- Agrega-se a esses argumentos o fato de o paciente
ostentar condições pessoais favoráveis, sendo primário (certidão de antecedentes criminais negativa – fl. 46 ID nº 3602898), com residência fixa no distrito da culpa (fl. 45 ID nº 3602898), pai de uma filha de 7 anos (fl. 177 ID nº 3603073), recebendo benefícios de pagamento de benefícios da Previdência Social (fl. 179 ID nº 3603075).

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EVANDRO CUSTÓDIO DE JESUS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo nº 0010743-67.2013.8.14.0028.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado, em sentença datada de 01/10/2019, o direito de recorrer em liberdade
ao ser decretada sua prisão preventiva para
garantia da ordem pública
e cumprida em 05/08/2020, mesmo tendo
respondido ao processo em liberdade
, sendo primário e os fatos ocorridos em 2013. A apelação já fora interposta. Afirma ser descabida
a execução provisória da pena.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
em afronta ao art. 387, parágrafo único c/c art. 312, ambos do CPP.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, trabalho rural, residência fixa no distrito da culpa e é beneficiário de aposentadoria pela Previdência Social, sendo único provedor de sua família e pai de uma filha de 7 anos e 6 meses de idade.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-187.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 188-189 ID nº 3604178), as quais foram prestadas às fls. 196-197 (ID nº 3615232).

Indeferi a liminar
(fls. 198-199 ID nº 3618144).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem
(fls. 201-206 ID nº 3661542).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos, o paciente fora condenado
como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima I.M.S.P., com 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos e sua enteada, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com a menor em casa. No mesmo ato, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva,
in verbis
:

“
III.3. DECRETAÇO DA SEGREGAÇO (CPP, art. 387, § 1º).

Nego
o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razo para incidência de priso preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

a. a
medida
constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razo da grave
comoço
social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoço está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na populaço, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecuço penal no so capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecuço criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2.
gravidade
do delito, que se refere a notícia de estupro de vulnerável praticado contra a filha de sua companheira (CP, art. 217-A, caput),
infraço penal cuja ocorrência tem sido combatida de forma enérgica pelos diversos órgo estatais que laboram na persecuço criminal;

a.3. repercusso
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgaço a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado grave abalo psicológico nas vítimas, sentimento de revolta e repulsa na populaço local;

a.4.
maneira
de agir
fria e insensível do indiciado, que teria praticado os atos no interior da residência onde coabitava com a vítima, circunstância reveladora de sua periculosidade concreta
;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensaço de impunidade junto à populaço e aos infratores, estimulando a reduço dos índices de cometimento de infraçes penais.

(...)

Corroborando o entendimento supra, o enunciado 19 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais estabelece que: “Em razo de elementos verificados na instruço, pode o magistrado decretar na sentença a segregaço cautelar do réu que respondeu ao processo em liberdade”, o que se amolda ao caso vertente
.

“Ademais, condiçes favoráveis, tais como ocupaço lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, no têm o condo de garantir ao paciente a revogaço da priso preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenço de sua custódia cautelar”.

De outra forma, no existe possibilidade de aplicaço de medida cautelar típica ou atípica diversa da priso, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a manutenço em liberdade do acusado e, conforme demonstrado na fundamentaço supra, este no possui condiço de continuar no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderaço resultante da aplicaço do princípio da “proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos”.

In casu
, vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva,
eis que os argumentos lançados para apoiar a medida extrema se revelam inservíveis.

De fato, o paciente respondeu ao processo em liberdade desde 2013, quando os fatos teriam ocorrido, não trazendo a magistrada, ao prolatar a sentença, em 25/03/2019, nenhum fato novo que respaldasse o decreto preventivo, não havendo notícias de que tenha coagido testemunhas ou tentado se furtar à aplicação da lei penal desde o ocorrido até hoje. Ao reverso, é primário e responde somente a este processo criminal, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e SEEU.

Dessa forma, percebe-se que inexiste nos autos qualquer fato novo capaz de justificar a decretação da medida extrema depois de transcorrido vasto lapso temporal desde a suposta prática do crime em tela.

Verifico que não há informações de fatos ocorridos durante o processo que indiquem que a manutenção da liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente encontrando guarida na necessidade, exigindo-se que sua decretação seja baseada em elementos concretos, configuradores de algumas das hipóteses previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, não podendo meras presunções, de conteúdo abstrato, serem consideradas elementos válidos para o recolhimento ao cárcere, como usado pela autoridade coatora de descrédito das instituições.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o STF tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas. (STF, HC 127.186, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 31.7.2015).

Agrega-se a esses argumentos o fato de o paciente
ostentar
condições pessoais favoráveis
, sendo primário (certidão de antecedentes criminais negativa – fl. 46 ID nº 3602898), com residência fixa no distrito da culpa (fl. 45 ID nº 3602898), pai de uma filha de 7 anos (fl. 177 ID nº 3603073), recebendo benefícios de pagamento de benefícios da Previdência Social (fl. 179 ID nº 3603075).

Assento que
"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente"
(RHC 114.456/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, o que ocorreu no presente caso.

3. No presente caso, o agente respondeu ao processo em liberdade por fato ocorrido em 18/12/2011, e a prisão foi decretada em decorrência da gravidade abstrata do delito, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelo em liberdade, em patente inobservância ao art.

387, § 1º, do Código de Processo Penal, o que consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus e seu recurso ordinário.

4. As circunstâncias apresentadas no presente writ indicam constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, seja pela inidoneidade da fundamentação da negativa do direito de recorrer solto, seja pela ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso - 18/12/2011 - e a decretação da cautela máxima em 9/4/2019, sem notícia de qualquer ocorrência que a justificasse.

5. Ordem concedida.

(HC 510.876/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO REVOGADA POR EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A negativa do direito de recorrer em liberdade, sem fatos novos que justifiquem a medida, amparada somente no argumento de que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser executada prontamente, sem qualquer elemento do caso concreto para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, não transitada em julgado ou não confirmada a condenação por Colegiado de segundo grau, torna a prisão ilegal. Precedentes.

2. No caso, o ora paciente respondeu ao processo solto e não consta qualquer fato novo a legitimar o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

3. Ordem concedida para reconhecer em favor do paciente o direito de recorrer em liberdade.

(HC 521.628/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente EVANDRO CUSTÓDIO DE JESUS DA SILVA,
brasileiro, união estável, trabalhador rural, portador do RG 3587079 SSP/PA, CPF 008.808.342-00, nascido em 06/06/1978, filho de Maria Hermínia de Jesus da Silva e Adão Custódia da Silva, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, Nº 380, Bairro da Paz, Marabá-PA, CEP 68500-001.

Sirva cópia desta decisão como ofício/alvará de soltura.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/09/2020